Tribunal: TJMT
Processo: 1010876-73.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010876-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON FAGUNDES SANTANA - CPF: 046.535.961-23 (APELANTE), LORRAYNE DIAS LINHARES - CPF: 048.115.381-02 (VÍTIMA), MICHELLE ALVES MARINHO - CPF: 036.219.351-77 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06, NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 68, DO CP – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.197/STJ – FRAÇÃO DE AUMENTO DAS AGRAVANTES SUPERIOR A 1/6 – INVIABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – VIABILIDADE – NÃO ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 68, do CP, a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59, do Código Penal.

2.

Consoante Tema n. 1.197/STJ: “
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”.

3.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

4.

“Havendo condenação de valor indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, é viável a sua redução, diante das condições de hipossuficiência do réu”
(N.U 1001307-90.2022.8.11.0010, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

5.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON FAGUNDES SANTANA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1010876-73.2021.8.11.0003, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de readequação da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, especificamente no que pertine à exasperação da pena base sem a observância ao art. 68, do Código Penal e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, também do CP.

Subsidiariamente, aponta que na valoração das agravantes não foram observadas as frações ideais estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nem apresentada qualquer fundamentação a respeito, bem como que o valor fixado a título de danos moral não é compatível com as suas condições financeiras.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja redimensionada a pena definitiva e reduzido o valor fixado a título de danos morais (Id. 227407206).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 227407209).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 236623698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto (Id. 227407198).

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de readequação da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, especificamente no que pertine à exasperação da pena base sem a observância ao art. 68, do Código Penal e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, também do CP, bem como a redução do valor fixado a título de danos morais (Id. 227407206).

Assiste razão, em parte, ao apelante.

Levando em consideração que o apelante se insurge quanto à dosimetria da pena de ambos os crimes, hei por bem realizar a análise dosimétrica de cada delito, separadamente.

I – Do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06):

Na primeira fase da dosimetria da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal [em 04 (quatro) meses de detenção], sem valorar negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou seja, em total desacordo com a legislação que rege a matéria (art. 68, do CP).

Por isso, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal,
em 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase dosimétrica, a pena intermediária fora fixada em 06 (seis) meses de detenção, em razão da incidência das agravantes previstas nos art. 61, I, c.c. art. 61, II, “f”, todos do Código Penal.

Consigne-se que, consoante Tema n. 1.197/STJ: “
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”, devendo ser mantida a incidência da referida agravante.

Com efeito, em que pese a ausência de previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos (AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Em razão disso, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante, fixo a pena intermediária
em 04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase, comprovada a continuidade delitiva e não havendo insurgência da defesa nesse sentido, deve ser mantida a exasperação em 2/3, tornando definitiva a pena
em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

II – Do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP):

Na primeira fase da dosimetria, a pena fora fixada no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.

Já na segunda fase, em razão da incidência das agravantes previstas nos art. 61, I, c.c. art. 61, II, “f”, todas do Código Penal, o Juízo originário elevou a pena intermediária em 02 (dois) meses, fixando-a em 03 (três) meses de detenção.

Entretanto, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária deverá ser fixada
em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Não havendo causas de aumento e/ou diminuição, torna-se definitiva a pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Com a incidência do disposto no art. 69,
caput
, do Código Penal (concurso material), chega-se à pena definitiva de
08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

Por fim, no que pertine ao pleito de redução do valor fixado a título de danos morais, este, também, comporta acolhimento.

Isso porque, a condenação foi estabelecida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consta nos autos que o apelante Jeferson Fagundes Santana possui uma renda mensal no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que demonstra que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é condizente com a sua condição/realidade financeira (Id. 227406673 – p. 63).

Em razão disso,
faz-se necessária a redução da condenação a título de danos morais para o montante de 01 (um) salário mínimo vigente
.

Nesse sentido:

“[...]
Havendo condenação de valor indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, é viável a sua redução, diante das condições de hipossuficiência do réu
” (N.U 1001307-90.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (grifos meus).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para redimensionar a pena definitiva no apelante
Jeferson Fagundes Santana
para
08 (oito) meses de detenção
, bem como reduzir o montante fixado a título de danos morais para o valor de
01 (um) salário mínimo vigente
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024